Tribunal: TJSP
Processo: 2320915-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
a renda vendendo produtos Jequiti. Renda líquida de aproximadamente um salário mínimo, a qual o exime da obrigação de pagar imposto de renda e é exaurida para a sua subsistência ou de sua família. Documentação a princípio suficiente para comprovar que não está em condições de arcar com as custas processuais, ainda que em percentual reduzido, sem colocar em risco a sua subsistência e de seus familiares. Dever da parte adversa trazer elementos de prova em sentido oposto, pedindo a revogação do benefício e eventual aplicação da penalidade prevista no art. 100, § único, do CPC. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2320915-60.2023.8.26.0000; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/02/2024; Data de Registro: 17/02/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Ramon Mateo Júnior

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/02/2024

Data de publicação:

17/02/2024

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por dano moral. Decisão que deferiu em parte a gratuidade processual, reduzindo as custas, despesas processuais e honorários em 65%. Insurgência do autor que comporta acolhimento. Postulante que trabalha como operador de telemarketing e complementa a renda vendendo produtos Jequiti. Renda líquida de aproximadamente um salário mínimo, a qual

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por dano moral. Decisão que deferiu em parte a gratuidade processual, reduzindo as custas, despesas processuais e honorários em 65%. Insurgência do autor que comporta acolhimento. Postulante que trabalha como operador de telemarketing e complementa a renda vendendo produtos Jequiti. Renda líquida de aproximadamente um salário mínimo, a qual o exime da obrigação de pagar imposto de renda e é exaurida para a sua subsistência ou de sua família. Documentação a princípio suficiente para comprovar que não está em condições de arcar com as custas processuais, ainda que em percentual reduzido, sem colocar em risco a sua subsistência e de seus familiares. Dever da parte adversa trazer elementos de prova em sentido oposto, pedindo a revogação do benefício e eventual aplicação da penalidade prevista no art. 100, § único, do CPC. Recurso provido.